Tribunal: TJDFT
Processo: 0723089-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL. PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. AUTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA. CORRETOR DE IMÓVEIS. ATIVIDADE LABORAL DO EXECUTADO. AUTÔNOMO. PESQUISA SISTEMA INFOJUD. INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de intimação da imobiliária para que demonstrasse a relação laboral entre esta e o executado. 1.1. Em seu agravo de instrumento, a agravante pede seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão e determinar a intimação, via ofício, da imobiliária a fim de comprovar a existência de vínculo laboral entre esta e o executado. Assevera que restou comprovado a relação de trabalho entre o agravado e a imobiliária, mostrando-se eficaz a intimação para que traga aos autos todos os documentos contratuais e contábeis que possui, comprovando-se o vínculo desta com o agravado, a fim de ser possível a realização de penhora de parte de seus rendimentos. Alega que o sistema INFOJUD, por si só, não tem o condão de comprovar a inexistência de vínculo laboral/empregatício entre o agravado e a empresa imobiliária, como alegado pelo magistrado. Narra que a referida empresa já declarou que possui uma “parceria” com o executado, onde ela dá total liberdade para seu corretor de imóveis negociar o valor da corretagem. 1.2. Em contrarrazões a parte agravada requer o não conhecimento do recurso por ausência de documentos indispensáveis.
2. Conforme consignado na decisão que admitiu o agravo de instrumento, sendo os autos eletrônicos a juntada das peças citadas pelo agravado são dispensadas, conforme disposto no art. 1.017, § 5o, do CPC.
3. No caso, o magistrado a quo já deferiu em momento preterido o pedido de intimação da imobiliária a fim de fornecer informações acerca da existência de vínculo laboral, bem como para que informasse o ganho mensal do executado na qualidade de corretor de imóveis. Em resposta, a referida empresa noticiou que “não realiza nenhum tipo de pagamento aos corretores, bem como não recebe nenhum tipo de pagamento por parte dos corretores” e que “na realização da compra e venda de qualquer imóvel, onde o corretor autônomo, parceiro da imobiliária, transaciona sua corretagem diretamente ao seu cliente, não sendo a imobiliária detentora de tal informação.” 3.1. Não não há como obrigar a empresa a fornecer dados dos quais alega não possuir. Isso porque, conforme se depreende da resposta, o executado atua juntamente com a empresa em forma de parceria (corretor autônomo associado), não subtendendo haver relação trabalhista em regime de CLT. 3.2. Nesses casos, conforme se extrai da Lei n. 6.530/78, a parceria pode estar relacionada somente a divisão da comissão de corretagem entre a empresa e o corretor quando houver efetiva venda de um imóvel. 3.3. Dessa forma, de fato, a comissão de corretagem pode vir a ser recebida na conta do corretor de imóveis diretamente da pessoa física, não detendo a imobiliária informações acerca das transações.
4. O meio mais apropriado ao fornecimento de informações acerca dos ganhos do executado na qualidade de corretor de imóveis, como bem salientou o magistrado a quo, se dá por meio do sistema INFOJUD. 4.1. Isso porque o INFOJU se trata de parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita Federal, oferecido aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que tem como objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal. 4.2. Pelo mencionado sistema, poderá o exequente obter informações acerca das comissões de vendas de imóveis realizadas pelo executado, porquanto tais ganhos são declarados como Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física. 4.3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como INFOJUD, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte e à máquina judiciária para localização de bens e satisfação da dívida. 4.4. Jurisprudência: “(...) 1. A respeito do Infojud, a página eletrônica do CNJ registra que a plataforma fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal. 2. A utilização dessa e de outras ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade proporcionalidade.(...)” (0751426382023807000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 5/6/2024).
5. Agravo de instrumento improvido.